Tribunal: TJMT
Processo: 1015679-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais no 1005020-61.2017.8.11.0006, em trâmite na da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, movida por MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA que intimou a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias forneça os boletos a parte autora ou comprove que o fez, sob pena de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de incorrer em descumprimento.
Defende o agravante descabimento de multa; que não é por má-fé que não disponibilizou os documentos; que a ação é cumulada com exibição de documentos, portanto, por analogia não cabe aplicação de multa; que a matéria se encontra sumulada pelo STJ (no 372); que está pendente de julgamento o cabimento ou não de multa cominatória na exibição de documentos, na vigência do CPC/2015.
Subsidiariamente almeja a redução da multa, que se mostra desproporcional; bem como que seja fixado limite temporal e valor máximo a ser alcançado.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque a sentença, confirmada na apelação, determinou que o Banco, a partir da ciência da sentença emita os boletos referentes as parcelas 22a a 48o, para pagamento mensal, observando-se os parâmetros do contrato, sendo vedada a correção do valor das parcelas mediante juros de mora, mas, apenas e tão somente correção monetária pelo INPC. Afim de dar efetividade ao título judicial, o juiz determinou que a parte agravante forneça os boletos readequados, sob pena de multa. Portanto, não se trata de exibição de documento, mas, de adequação de forma de pagamento da dívida, já reconhecida.
Ainda que fosse o caso de exibição de documento, o tema mencionado de proibição de fixação multa cominatória, em exibição de documentos, na vigência do CPC/2015, já foi julgado e não há ilegalidade na fixação (tema 1000-STJ), quando não há outras alternativas.
Ante todo exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator